Tribunal: TJMT
Processo: 1014317-66.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014317-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), WEMERSON FABIANO MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 049.342.891-78 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU A ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, QUANTO AO REMANESCENTE, EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, VENCIDO O DOUTO RELATOR, QUE A CONCEDEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – EXCESSIVA DELONGA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO E IRRESIGNAÇÃO COM A NEGATIVA DO JUÍZO DE REMIÇÃO DE PENA COM BASE NA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DO ENCEJJA, EM RAZÃO DE SE TRATAR DE APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PREJUDICADA A TESE DE EXCESSO DE PRAZO DIANTE DA SUPERVENIENTE ANÁLISE E DEFERIMENTO DA REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO – PLEITO REMANESCENTE DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A REMIÇÃO DE PENA PELA CONCLUSÃO DO ENCEJJA E CONSEQUENTE ALCANCE DA BENESSE PELA VIA ESTREITA DO
WRIT
– IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DE COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
HABEAS CORPUS
– DECISÃO QUE DEVE SER IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INADMISSIBILIDADE DO MANEJO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO REMANESCENTE, EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1. Se após a impetração sobrevém decisão do juízo
a quo
a respeito de pedido formulado pela defesa do paciente e cuja excessiva delonga para apreciação constituía uma das vertentes do remédio heroico, de se concluir que, no ponto, o
writ
restou prejudicado pela perda do objeto.

2. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como panaceia para toda e qualquer situação, muito menos como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre na hipótese, na medida em que a decisão atacada não se mostra teratológica e nada nos autos indica que o eventual deferimento da remição de pena almejada pela via estreita do
writ
implicará na imediata restituição da liberdade de locomoção do paciente.

Ordem parcialmente prejudicada em razão da perda superveniente do objeto e, quanto ao remanescente, extinta sem resolução meritória por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ramon Honda Silva em benefício de
Wemerson
Fabiano Medeiros de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta, o impetrante, que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0002183-05.2012.8.11.0013
, no qual
o juízo de primeiro grau indeferiu
o pleito de
remição por estudo
,
em razão da
sua
aprovação no
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos

(
Encceja
)
,
com base em argumentos inidôneos. Além disso,
relata que
no dia 29 de janeiro de 2024
a
defesa requereu a remição por trabalho
e estudo
(ensino fundamental regular)
, cujo pleito ainda não foi analisado pela autoridade judiciária impetrada, ensejando
constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação do pedidoacima mencionado.

Com base nesses argumentos, postulou
, liminarmente, a concessão de remição por trabalho e estudo ao paciente. E, no mérito, a conversão da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência indeferido, conforme se infere da decisão
que está
no ID 216746697, ocasião em que foram requisitadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 219623653, opin
a
pelo não conhecimento deste habeas corpus
, por inadequação da via eleita
. E, se conhecido, pela denegação da ordem.

Após a emissão do parecer, o juízo de primeiro grau prestou as informações solicitadas, comunicando que no dia 13 de junho de 2024 foi analisado e acolhido parcialmente o pedido
de remição por trabalho
e estudo
(ensino fundamental regular)
, tendo sido declarados remidos 232 (duzentos e trinta e dois) dias da pena imposta ao paciente.

Diante das informações da autoridade apontada como coatora, segundo
as
qua
is
foi analisado e acolhido parcialmente o pedido defensivo, este magistrado entendeu que não mais subsistia o constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de remição, motivo pelo qual eventual irresignação contra aquela decisão deveria ser manifestada com a interposição de agravo de execução penal. Por conseguinte, o presente processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto, com base no art. 659 do Código de Processo Penal e no art. 159 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (ID 222414178).

Contra a decisão monocrática referida no parágrafo anterior, o impetrante opôs embargos de declaração (ID 222479186), para que seja sanada omissão referente a ausência de análise do pedido de concessão de remição por estudo em razão da aprovação do paciente no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau
antes da impetração deste habeas corpus.

Após colher as contrarrazões da
Procuradoria-Geral de Justiça
, os embargos de declaração foram providos por este magistrado,
para revogar a decisão que extinguiu o presente processo, sem análise do mérito, a fim de que este habeas corpus prossiga em seus ulteriores termos
(ID
231660677
).

Com o trânsito em julgado
da decisão que acolheu os embargos de declaração, os presentes autos retornaram conclusos para inclusão na pauta de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Registre-se, primeiramente, que a
questão relativa ao excesso de prazo para a análise do pedido de remição por trabalho
e

estudo
(ensino fundamental regular)
se encontra prejudicada, visto que o juízo de primeiro grau analisou o pedido
no dia 13 de junho de 2024.

No que tange ao pleito de remição por estudo
em razão da aprovação do paciente no Encceja
,

a Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou
pelo não conhecimento deste habeas corpus, uma vez que está sendo utilizado
em substituição ao recurso próprio
, isto é, o agravo de execução penal
. No entanto,
é sabido que a
existência de recurso específico não inviabiliza a impetração
de
ação constitucional para a aferição de
flagrante
ilegalidade na fase de execução da pena, quando a análise recai sobre questão meramente de direito e não demanda revolvimento fático
-
probatório.

Na espécie,
a matéria trazida à apreciação neste habeas corpus é eminentemente de direito e não demanda revolvimento fático
-
probatório
, pois o
Juízo da Execuç
ão
Pena
l

indeferiu o pedido de remição por estudo, decorrente da aprovação do paciente no
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja)
,
por intermédio do qual obteve a
certificação de
conclusão do ensino fundamental,
unicamente
pelo fato também estar
cursando
o ensino regular
dentro do estabelecimento prisional
.

Por outro lado, o impetrante alega que
não há vedação legal à acumulação da remição pelo estudo individual
(Encceja)

e pelo estudo regular.

Portanto,
a tese remanes
cente deduzida no
presente habeas corpus deve
ser
examinada
a fim de perquirir se existe flagrante ilegalidade

no édito judicial combatido

a
ser sanada
por este órgão revisor.

Acerca do tema, o
art. 126, caput e § 1
º
, I
,
da Lei de Execuç
ão
Pena
l
, dispõe
que
:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; [...]

Partindo da literalidade do dispositivo supra
citado
, é indubitável que a

remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de

atividade de

desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de

liberdade imposta

o condenado, reduzindo a sua duração.

A
lém disso, a
matéria encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do
e
nunciado da Súmula n
.
341 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual

“A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.”

Pretende-se
, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no

cárcere, mas, principalmente, motivar sua ressocialização, fazendo com que

disponha de meios

suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Is
s
o porque, uma das principais formas de se combater a violência e a

criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja

por meio de

capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de

possibilitar a
o

apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o

cumprimento da pena.

Sendo a
ssim, em relação ao estudo, a remição se dá por horas de frequência escolar,

prevendo a lei o desconto de um dia de pena a cada 12 horas de estudo.

Em se tratando especificamente de aprovação

nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
, isto é,
o Exame Nacional

para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(
Encceja
)
e o
Exame Nacional do Ensino Médio
(
Enem
)
, o Conselho

Nacional de

Justiça publicou a
Resolução
n
.

391
/20
21
,
cujo parágrafo único do art. 3º preceitua
:

Art. 3º [...]

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP
.

Ainda
nessa senda
, deve-se levar em

consideração que a aprovação nesse
s
exame
s
será extremamente importante para a

ressocialização

do
reeducando
,
eis
que,
deve ser
repisa
do
, ao sair da unidade prisional poderá ter novas

oportunidades,

aumentando suas chances de se colocar no mercado de trabalho que já é tão difícil

para pessoas

primárias, o que se dirá para pessoas condenadas.

Superadas es
s
as premissas,
a
discussão
trazida nesta ação mandamental
, cinge-se à

possibilidade de aplicação da referida
Resolução

n
.

391
/20
21/CNJ

ao apenado vinculado
a

atividades

regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Sobre o assunto,
é pacífica a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
quanto à impossibilidade de conceder o benefício da remição da pena em duplicidade
,
pois a aprovação no Encceja, quando o reeducando
cursou
regularmente e concluiu
o
ensino fundamental
no interior da unidade prisional
,

não configura
qualquer acréscimo intelectual
.

No entanto
,
no caso em exame, o fato de o paciente
estar vinculado a atividades regulares de ensino não pode

prejudicá-lo, uma vez que
não
completou
o ensino
fundamental
no interior do

estabelecimento

penal, mas apenas
cursou
um determinado número de horas lá dentro
, obtendo uma remição de dias de pena inferior do que aquela que obteria com a simples aprovação no Encceja.

Entender de forma diversa representa um desestímulo aos apenados a

frequentarem os cursos oferecidos no estabelecimento penal, pois aqueles que

apenas realizam a

prova do
Encceja
ou Enem
, para conclusão do ensino fundamental ou médio, sem a

frequência à aulas

regulares
ministradas no interior da unidade prisional, serão beneficiados com
177
dias
(ensino fundamental)
ou
100
dias
(ensino médio)
de remição, ao passo que aqueles
que

se matriculam

na atividade ministrada no presídio, vão às aulas e ainda fazem a prova
,
s
omente

obteriam uma remição de dias de pena superior à aprovação nos exames nacionais caso
concluíssem
o ensino fundamental ou médio e
a frequência escolar no interior do estabelecimento prisional superasse 1600 ou 1200 horas,
dependendo do grau de escolaridade concluído
.

Diante disso,
está
claro o equívoco da decisão
atacada
, não podendo o
paciente
ser

prejudicado justamente por ter frequentado aulas no interior do estabelecimento penal
, tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in
bonam
partem da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal.

3. A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

4. In
casu
,
diante da possibilidade de interpretação extensiva in
bonam
partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

(STJ -
AgRg
no RHC: 185243 MG 2023/0280996-3, Relator: Ministro
Ribeiro Dantas
, Data de Julgamento: 11
.
03
.
2024,
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
13
.
03
.
2024)

Destacamos

Contudo,
como dito anteriormente,
no caso destes autos,
t
al possibilidade

não autoriza a cumulação da remição da

pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela

aprovação total ou

parcial no Encceja ou Enem, sob pena de beneficiar duplamente o
paciente

pelo mesmo

fato
, porque
já havia sido beneficiado com a remição de carga horária parcial em razão de estudos do mesmo nível fundamental,
cursados no interior do
sistema prisional, o que caracterizaria a duplicidade do benefício, no caso de deferimento de nova remição total de pena.

No entanto
, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da

realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da

unidade prisional,
entende-se
que
deve ser concedida a carga horária mais favorável ao
paciente
.

Aliás, em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível
decotar da nova remição
,

pela aprovação nos exames nacionais
(Encceja
e Enem)
,

os dias anteriormente remidos
em ra
zão da frequência no ensino regular relativo
s
ao mesmo grau de escolaridade,
tal como pode ser visto a seguir:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CNJ. UTILIZAÇÃO. SENTENCIADO QUE CONCLUIU PARTE DO ENSINO MÉDIO POR MEIO DE ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO ESTABELECIMENTO PENAL. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO.

1. A norma inserta no art. 126 da Lei de Execução Penal visa, essencialmente, à ressocialização do sentenciado, por meio do incentivo ao estudo e ao trabalho, atividades que agregam valores necessários à sua melhor reintegração na sociedade. Nesse contexto, uma interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal, no caso, com a adoção da Recomendação n.º 44/2013, do Conselho
Nacional de Justiça, atende aos princípios que norteiam a Lei de Execução Penal.

2. No caso, o tribunal de origem indeferiu o pedido de remição porque o paciente "já se encontrava vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal". Tal fato, todavia, não pode prejudicar o sentenciado, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas parte dele; portanto, realizou estudos por conta própria para alcançar a aprovação no ENEM, que certifica a conclusão do ensino médio, como prevê o inciso IV do art. 1º da Recomendação 44 do Conselho Nacional de Justiça.

3. Ordem concedida, em menor extensão, para reconhecer o direito do paciente à remição em razão de sua aprovação no ENEM, devendo o juízo, no caso, decotar os dias remidos já obtidos em razão das atividades regulares realizadas no interior do estabelecimento penal, relativas ao ensino médio.

(STJ. HC n. 376.316/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21.9.2017,
DJe
de 4.10.2017)
Destacamos

Consoante já foi asseverado
,

a
base de cálculo para o caso de o apenado não frequentar curso regular, mas estudar por conta própria, é de 50%, ou seja, 1.600 horas, no caso de estudo fundamental.

A
demais, a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as 1.600 horas divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 133 dias remidos, que, acrescidos de 1/3 em caso de conclusão do ensino fundamental, equivalem a 177 dias de remição (na hipótese de aprovação nos cinco campos de conhecimento avaliados).

Por outro lado,
conforme consta na aba “
I
ncidentes
Concedidos” do Processo Executivo de Pena n.
0002183-05.2012.8.11.0013
,
no
Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(SEEU),

o
paciente foi beneficiado com a remição
de
31 dias
(375 horas de estudo)
em 31.03.2021
;

15 dias
(175 horas de estudo)
em 04.08.2022
;
e
9 dias (109 horas de estudo) em 21.06.2024
, considerando somente as
atividades regulares
de estudo
desenvolvidas no interior da unidade

prisional
.

Portanto, c
onsiderando que o
juízo de primeiro grau
já concedeu
ao paciente
remição de
55
dias de pena

do
paciente
, em

razão das
659
horas de atividades regulares
de estudo
desenvolvidas no interior da unidade

prisional,
r
elativas ao ensino
fundamental
, resta
m
pendente
s
de remição
122
dias de pena.

Posto isso, em
dissonância do
parecer da cúpula ministerial,

julgo
parcialmente
procedente o pedido
remanescente
formulado
em favor de

Wemerson F
abiano M
edeiros de Souza
; por
consequência,

concedo

em parte
a ordem
vindicada
,
para
declarar remidos
122
(
cento e vinte e dois
) dias,

relativos à

aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e

Adultos
(
Encceja
)
, que certifica a conclusão do ensino
fundamental
por parte
dele
, sem prejuízo dos dias que já foram declarados remidos pelo juízo de primeiro grau
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º Vogal)

Egrégia Câmara:

Em resumo, cuidam os autos de
habeas corpus
impetrado em favor do reeducando
Wemerson Fabiano Medeiros de Souza
, que alega estar sofrendo constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente na
negativa
de conceder-lhe a remição de pena pela
conclusão do Ensino Fundamental por meio do ENCEJJA
e na
excessiva delonga

para apreciar pedido da defesa de remição de pena pelo trabalho.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo da Execução Penal, no dia 13/05/2024 foi indeferido o pedido de remição de pena pela conclusão do Ensino Fundamental por meio do ENCEJJA ao argumento de que somente nos casos em que a pessoa privada de liberdade não estiver vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade é que poderia obter a remição por aprovação nos exames do ENCCEJA e ENEM, hipótese à qual não se adequaria o reeducando.

Quanto ao pedido de remição de pena pelo trabalho, após diligências tendentes à juntada pela unidade prisional de atestado de trabalho integral unificado, em 13/06/2024 sobreveio decisão do juízo
a quo
declarando remidos 232 dias da pena imposta ao recuperando.

Nesse contexto e após parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça pela extinção do
writ
sem análise do mérito por inadequação da via eleita, o douto Relator, de forma monocrática, julgou prejudicada a ação de
habeas corpus
e a extinguiu sem resolução meritória, por entender que houve a perda superveniente do interesse de agir ante o parcial acolhimento em primeira instância do pleito deduzida pela defesa.

Inconformado, o impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e providos monocraticamente, revogando-se a decisão que havia declarado extinto o feito sem exame do mérito, motivo pelo qual o
writ
foi submetido a julgamento nesta sessão.

Todavia, exatamente como consta do parecer da i. Cúpula Ministerial e
data máxima vênia
do judicioso voto do eminente Relator, partilho do entendimento quanto à imperiosa necessidade de racionalização do
habeas corpus
, a bem de prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

Sendo assim, as hipóteses de cabimento do
writ
são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, o STF, sensível a essa problemática, já tem pronunciado também a inadequação de impetrações manejadas em substituição ao recurso próprio, tal qual o caso em exame, cujo indeferimento do pedido de remição de pena pela conclusão do Ensino Fundamental por meio do ENCEJJA reclamava a interposição de agravo em execução.

A negativa do Juízo da Execução Penal é anterior à impetração do presente
habeas corpus
, portanto, a defesa do reeducando dispôs de tempo mais que suficiente para manejar o recurso de agravo em execução penal, e se não o fez, curial sobrelevar o adágio latino
dormientibus non succurrit jus
, ou seja, “o direito não socorre aos que dormem.”

Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita do
habeas corpus
, é imprescindível que haja ilegalidade manifesta relativa à matéria de direito cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que, salvo melhor juízo, não é o caso dos autos, pois, embora esta c. Terceira Câmara Criminal tenha se inclinado nos últimos julgamentos de agravos em execução, a discutir a admissibilidade da interpretação extensiva
in bonan partem
do art. 3.º, parágrafo único, da Recomendação n.º 391/2021 do CNJ aos indivíduos que estão reclusos e vinculados à atividade escolar intramuros, máxime quando se evidencia cumprimento da carga horária letiva e esforço autônomo para conclusão dos estudos por meio de aprovação no ENCCEJA;
esse posicionamento jurisprudencial ainda não é majoritário
nos Tribunais pátrios, tampouco neste eg. Tribunal de Justiça, veja-se:

“
(...) 1. O parágrafo único do art. 3º da Resolução 391/2021 do CNJ
condiciona a concessão da remição por estudo,
decorrente da aprovação no ENCCEJA,
ao fato de o apenado não estar vinculado a atividades educacionais oferecidas no interior do estabelecimento prisional
.
Para que a remição seja concedida, é necessário que a aprovação tenha sido alcançada por meio de estudo individual ou com simples acompanhamento pedagógico, sem envolvimento em programas educacionais regulares. (...).
” (TJMT – N.U 1008306-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024). Grifei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – APROVAÇÃO NO ENCCEJA E ENEM –
APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
– RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

- O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e que, portanto, realizem estudos por conta própria ou, ainda, com simples acompanhamento pedagógico.

- In casu,
o Agravante estava vinculado a atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional, não fazendo assim, jus ao benefício pretendido
.” (TJMT – N.U 1009685-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024). Grifei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – APROVEITAMENTO DA APROVAÇÃO OBTIDA NO ENEM E NO ENCCEJA – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – NÃO ACOLHIMENTO –
APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NOS ANOS CORRESPONDENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO EM DUPLICIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém
só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional
.
” (TJMT – N.U 1007422-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024). Grifei.

Ademais, nada nos autos revela que a almejada remição impacta imediata ou sequer mediatamente na liberdade do ora paciente. Ou seja, não ressai da prova pré-constituída que a remição de pena pelo estudo em decorrência da aprovação no ENCCEJA necessariamente implicará na pronta restituição da liberdade do paciente, e se inexiste qualquer ato que possa vir a causar ofensa ou ameaça, ainda que de forma reflexa, à liberdade de locomoção do paciente, afigura-se inadmissível o manejo do
habeas corpus
.

Em análise de situação semelhante, o STJ já decidiu,
verbis
:

“
(...) 2. Consoante indicado pelo Magistrado de origem e pelo Tribunal estadual, o
reeducando "estava vinculado a atividades regulares de ensino dentro do ergástulo", circunstância que impede a concessão do benefício, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, não há direito a duplicidade de remição sobre o mesmo fato gerador, qual seja, o estudo do ensino médio.
3. Apesar das alegações defensivas de que o sentenciado não estaria vinculado a atividades de ensino dentro do estabelecimento prisional na época da aprovação no ENEM,
cinge-se o habeas corpus ao controle de legalidade do ato apontado como coator. Em relação à questão de direito, o Tribunal de Justiça não afronta a garantia de locomoção do reeducando, pois existem requisitos para a premiação em razão da aprovação no referido exame, não preenchidos.

Se a premissa da decisão do Juiz da VEC, mantida em segundo grau, está equivocada, a defesa deverá indicar o erro às instâncias ordinárias, pois essa controvérsia é fática e não cabe a este Superior Tribunal, na estreita via do habeas corpus, promover o revolvimento fático-probatório constante nos autos originários.
4. Agravo regimental não provido.
” (STJ - AgRg no HC: 855792 SC 2023/0341708-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2023). Destaquei.

Acresça-se, por apropriado, que o necessário exame minucioso dos documentos escolares e esse complexo cálculo proporcional de 20 dias de desconto da pena para a aprovação em cada uma das cinco áreas de conhecimento no que se refere ao ensino médio, e de 26 dias de desconto da pena na hipótese de aprovação no exame de nível fundamental, somando-se, ainda, 1/3 (um terço), se houver conclusão certificada do curso, nos termos do §5º do art. 126 da LEP, com desconto dos dias anteriormente remidos pelo estudo com o fim de evitar
bis in idem
(STJ –
EDcl no AgRg no HC n. 600.513/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021
); além de desbordar dos limites estreitos da cognição sumária inerente ao
writ
, salvo melhor juízo, acaba comprometendo o duplo grau de jurisdição, afinal, em se tratando de decisão tomada em julgamento de remédio heroico, a parte irresignada estará limitada à interposição de recurso ordinário constitucional e/ou recursos especial e extraordinário, cujas hipóteses de admissibilidade são demasiado restritas e no bojo dos quais não há discussão de fatos e provas.

O posicionamento sedimentado do STF e do STJ é no sentido de que não deve ser admitido o
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício da remição de pena deu-se fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas extraídas do processo executivo de pena, ao passo que a benesse almejada pelo paciente não tem previsão legal, sendo derivada de interpretação de resolução do CNJ a respeito da qual a jurisprudência ainda é vacilante; por corolário lógico, se o reeducando não concorda com a conclusão do magistrado de piso, deveria ter interposto recurso de agravo em execução penal.

Com tais considerações, respeitosamente divirjo do douto Relator e encaminho meu voto pela
EXTINÇÃO DO PEDIDO DE
HABEAS CORPUS
SEM ANÁLISE DO MÉRITO
, em parte porque prejudicado no que se refere ao excesso de prazo para pronunciamento do Juízo da Execução Penal acerca do pedido da defesa de remição de pena pelo trabalho, e inadequada a via eleita quanto à tese remanescente; não subsistindo qualquer teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante capaz de ensejar eventual concessão da ordem de ofício.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º Vogal)

Egrégia Câmara:

Em resumo, cuidam os autos de
habeas corpus
impetrado em favor do reeducando
Wemerson Fabiano Medeiros de Souza
, que alega estar sofrendo constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente na
negativa
de conceder-lhe a remição de pena pela
conclusão do Ensino Fundamental por meio do ENCEJJA
e na
excessiva delonga

para apreciar pedido da defesa de remição de pena pelo trabalho.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo da Execução Penal, no dia 13/05/2024 foi indeferido o pedido de remição de pena pela conclusão do Ensino Fundamental por meio do ENCEJJA ao argumento de que somente nos casos em que a pessoa privada de liberdade não estiver vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade é que poderia obter a remição por aprovação nos exames do ENCCEJA e ENEM, hipótese à qual não se adequaria o reeducando.

Quanto ao pedido de remição de pena pelo trabalho, após diligências tendentes à juntada pela unidade prisional de atestado de trabalho integral unificado, em 13/06/2024 sobreveio decisão do juízo
a quo
declarando remidos 232 dias da pena imposta ao recuperando.

Nesse contexto e após parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça pela extinção do
writ
sem análise do mérito por inadequação da via eleita, o douto Relator, de forma monocrática, julgou prejudicada a ação de
habeas corpus
e a extinguiu sem resolução meritória, por entender que houve a perda superveniente do interesse de agir ante o parcial acolhimento em primeira instância do pleito deduzida pela defesa.

Inconformado, o impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e providos monocraticamente, revogando-se a decisão que havia declarado extinto o feito sem exame do mérito, motivo pelo qual o
writ
foi submetido a julgamento nesta sessão.

Todavia, exatamente como consta do parecer da i. Cúpula Ministerial e
data máxima vênia
do judicioso voto do eminente Relator, partilho do entendimento quanto à imperiosa necessidade de racionalização do
habeas corpus
, a bem de prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

Sendo assim, as hipóteses de cabimento do
writ
são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, o STF, sensível a essa problemática, já tem pronunciado também a inadequação de impetrações manejadas em substituição ao recurso próprio, tal qual o caso em exame, cujo indeferimento do pedido de remição de pena pela conclusão do Ensino Fundamental por meio do ENCEJJA reclamava a interposição de agravo em execução.

A negativa do Juízo da Execução Penal é anterior à impetração do presente
habeas corpus
, portanto, a defesa do reeducando dispôs de tempo mais que suficiente para manejar o recurso de agravo em execução penal, e se não o fez, curial sobrelevar o adágio latino
dormientibus non succurrit jus
, ou seja, “o direito não socorre aos que dormem.”

Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita do
habeas corpus
, é imprescindível que haja ilegalidade manifesta relativa à matéria de direito cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que, salvo melhor juízo, não é o caso dos autos, pois, embora esta c. Terceira Câmara Criminal tenha se inclinado nos últimos julgamentos de agravos em execução, a discutir a admissibilidade da interpretação extensiva
in bonan partem
do art. 3.º, parágrafo único, da Recomendação n.º 391/2021 do CNJ aos indivíduos que estão reclusos e vinculados à atividade escolar intramuros, máxime quando se evidencia cumprimento da carga horária letiva e esforço autônomo para conclusão dos estudos por meio de aprovação no ENCCEJA;
esse posicionamento jurisprudencial ainda não é majoritário
nos Tribunais pátrios, tampouco neste eg. Tribunal de Justiça, veja-se:

“
(...) 1. O parágrafo único do art. 3º da Resolução 391/2021 do CNJ
condiciona a concessão da remição por estudo,
decorrente da aprovação no ENCCEJA,
ao fato de o apenado não estar vinculado a atividades educacionais oferecidas no interior do estabelecimento prisional
.
Para que a remição seja concedida, é necessário que a aprovação tenha sido alcançada por meio de estudo individual ou com simples acompanhamento pedagógico, sem envolvimento em programas educacionais regulares. (...).
” (TJMT – N.U 1008306-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024). Grifei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – APROVAÇÃO NO ENCCEJA E ENEM –
APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
– RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

- O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e que, portanto, realizem estudos por conta própria ou, ainda, com simples acompanhamento pedagógico.

- In casu,
o Agravante estava vinculado a atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional, não fazendo assim, jus ao benefício pretendido
.” (TJMT – N.U 1009685-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024). Grifei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – APROVEITAMENTO DA APROVAÇÃO OBTIDA NO ENEM E NO ENCCEJA – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – NÃO ACOLHIMENTO –
APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NOS ANOS CORRESPONDENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO EM DUPLICIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém
só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional
.
” (TJMT – N.U 1007422-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024). Grifei.

Ademais, nada nos autos revela que a almejada remição impacta imediata ou sequer mediatamente na liberdade do ora paciente. Ou seja, não ressai da prova pré-constituída que a remição de pena pelo estudo em decorrência da aprovação no ENCCEJA necessariamente implicará na pronta restituição da liberdade do paciente, e se inexiste qualquer ato que possa vir a causar ofensa ou ameaça, ainda que de forma reflexa, à liberdade de locomoção do paciente, afigura-se inadmissível o manejo do
habeas corpus
.

Em análise de situação semelhante, o STJ já decidiu,
verbis
:

“
(...) 2. Consoante indicado pelo Magistrado de origem e pelo Tribunal estadual, o
reeducando "estava vinculado a atividades regulares de ensino dentro do ergástulo", circunstância que impede a concessão do benefício, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, não há direito a duplicidade de remição sobre o mesmo fato gerador, qual seja, o estudo do ensino médio.
3. Apesar das alegações defensivas de que o sentenciado não estaria vinculado a atividades de ensino dentro do estabelecimento prisional na época da aprovação no ENEM,
cinge-se o habeas corpus ao controle de legalidade do ato apontado como coator. Em relação à questão de direito, o Tribunal de Justiça não afronta a garantia de locomoção do reeducando, pois existem requisitos para a premiação em razão da aprovação no referido exame, não preenchidos.

Se a premissa da decisão do Juiz da VEC, mantida em segundo grau, está equivocada, a defesa deverá indicar o erro às instâncias ordinárias, pois essa controvérsia é fática e não cabe a este Superior Tribunal, na estreita via do habeas corpus, promover o revolvimento fático-probatório constante nos autos originários.
4. Agravo regimental não provido.
” (STJ - AgRg no HC: 855792 SC 2023/0341708-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2023). Destaquei.

Acresça-se, por apropriado, que o necessário exame minucioso dos documentos escolares e esse complexo cálculo proporcional de 20 dias de desconto da pena para a aprovação em cada uma das cinco áreas de conhecimento no que se refere ao ensino médio, e de 26 dias de desconto da pena na hipótese de aprovação no exame de nível fundamental, somando-se, ainda, 1/3 (um terço), se houver conclusão certificada do curso, nos termos do §5º do art. 126 da LEP, com desconto dos dias anteriormente remidos pelo estudo com o fim de evitar
bis in idem
(STJ –
EDcl no AgRg no HC n. 600.513/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021
); além de desbordar dos limites estreitos da cognição sumária inerente ao
writ
, salvo melhor juízo, acaba comprometendo o duplo grau de jurisdição, afinal, em se tratando de decisão tomada em julgamento de remédio heroico, a parte irresignada estará limitada à interposição de recurso ordinário constitucional e/ou recursos especial e extraordinário, cujas hipóteses de admissibilidade são demasiado restritas e no bojo dos quais não há discussão de fatos e provas.

O posicionamento sedimentado do STF e do STJ é no sentido de que não deve ser admitido o
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício da remição de pena deu-se fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas extraídas do processo executivo de pena, ao passo que a benesse almejada pelo paciente não tem previsão legal, sendo derivada de interpretação de resolução do CNJ a respeito da qual a jurisprudência ainda é vacilante; por corolário lógico, se o reeducando não concorda com a conclusão do magistrado de piso, deveria ter interposto recurso de agravo em execução penal.

Com tais considerações, respeitosamente divirjo do douto Relator e encaminho meu voto pela
EXTINÇÃO DO PEDIDO DE
HABEAS CORPUS
SEM ANÁLISE DO MÉRITO
, em parte porque prejudicado no que se refere ao excesso de prazo para pronunciamento do Juízo da Execução Penal acerca do pedido da defesa de remição de pena pelo trabalho, e inadequada a via eleita quanto à tese remanescente; não subsistindo qualquer teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante capaz de ensejar eventual concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024